Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-95.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000076-95.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMITES – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo juíza de direito militar substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada (Processo n. 2000237-93.2025.9.13.0004), indeferiu o pleito liminar que visava à suspensão imediata dos efeitos da sanção disciplinar aplicada ao militar no bojo do Processo de Comunicação Disciplinar - PCD de Portaria n. 100.037/2024 - 15º BPM. Em suas razões recursais (Evento 1), o agravante narra ter ajuizado a ação originária com o objetivo precípuo de obter a anulação da penalidade disciplinar que lhe foi imposta, sustentando a existência de nulidades insanáveis no procedimento administrativo. Alega o agravante, em apertada síntese, que a sanção decorreu de sua ausência a uma audiência judicial relativa a processo penal em que figura como réu. Contudo, afirma que, na data designada para o ato processual, encontrava-se regularmente afastado de suas funções por força de licença médica concedida pela Junta Central de Saúde da PMMG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o que, em sua ótica, constituiria causa legítima e suficiente para justificar o não comparecimento, afastando a caracterização de qualquer transgressão disciplinar. Sustenta o agravante, ainda, ter sofrido cerceamento de defesa no curso do PCD n. 100.037/2024 - 15º BPM, uma vez que todas as testemunhas por ele arroladas teriam sido indeferidas pela autoridade processante, o que teria obstado a comprovação de sua versão dos fatos e a demonstração da alegada justificativa para a ausência. Argumenta o agravante também suposta parcialidade na condução do procedimento disciplinar, alegando que tanto o responsável pela comunicação disciplinar quanto a autoridade que proferiu a decisão final no aludido PCD seriam os mesmos oficiais contra os quais o agravante teria formalizado uma representação anterior junto ao juízo militar de plantão, imputando-lhes omissão por não terem efetuado a prisão em flagrante de um coronel que, supostamente embriagado, teria agredido física e verbalmente outros policiais militares durante o serviço. Tal circunstância, segundo o agravante, indicaria um viés persecutório e retaliatório na instauração e condução do PCD que resultou em sua punição. Defende o agravante a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo disciplinar em situações excepcionais, notadamente quando verificada a violação de direitos e garantias fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Reitera o agravante que, na condição de réu em processo penal, não possuía a obrigação legal de comparecer ao ato de oitiva de testemunha de acusação, especialmente por estar representado por advogado constituído nos autos e licenciado por motivo de saúde, o que tornaria a conduta imputada atípica sob a ótica do Regulamento Disciplinar. Aponta, ademais, violação ao princípio da igualdade, comparando sua situação com a de outros militares que, mesmo faltando a atos processuais na condição de testemunhas arroladas pela acusação (situação que considera mais grave), não teriam sido sequer comunicados disciplinarmente, reforçando os indícios de perseguição pessoal. Diante desse quadro fático e jurídico, o agravante postulou, na origem, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da punição disciplinar, argumentando que a manutenção da sanção lhe acarretaria gravíssimos prejuízos de ordem funcional e financeira, incluindo o impedimento à progressão na carreira, a exclusão dos quadros de acesso, a perda de pontos no conceito funcional, a redução de vantagens pecuniárias como o adicional de desempenho e um abalo em sua reputação profissional, além de agravar a suposta situação de perseguição administrativa que alega sofrer. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (Evento 6, Processo n. 2000237-93.2025.9.13.0004), em síntese, sob o fundamento de que o pedido de suspensão da sanção disciplinar confundir-se-ia com o próprio mérito da ação anulatória, cuja análise demandaria cognição exauriente, incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência; e, ainda, por não estar demonstrado o perigo de dano irreparável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ou de difícil reparação que justificasse a concessão da medida antes da regular instrução processual e do contraditório. Distribuído o feito neste Tribunal, o eminente Desembargador Plantonista indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida (Evento 5). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta (Evento 14), pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, o agravado sustenta a inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em casos como o dos autos, invocando o artigo 7º, §§ 2º e 5º, da Lei n. 12.016/09, a Lei Federal n. 9.494/97 e o artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que veda medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Argumenta que a pretensão do agravante implicaria pagamento de vantagem pecuniária, o que seria vedado. No mérito, o agravado defende a ausência de probabilidade do direito do agravante. Afirma ser ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, CPC) e que o militar foi devidamente punido pela prática de conduta violadora de normas e princípios militares, com base na hierarquia e disciplina, consoante o art. 42 da Constituição da República de 1988, o art. 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA) e o art. 6º, § 2º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Alega o agravado que o militar foi notificado em 19/09/2023, via Painel Administrativo, para participação em audiência remota marcada para 25/10/2023, à qual deixou de comparecer. Todavia, como já analisado na esfera administrativa, embora o Ofício n. 1042.1/05-CPM mencione que o caso de licença médica poderá impedir o militar de comparecer em juízo, nessa situação se determina que o juiz requisitante seja informado do fato e solicitada uma nova data para audiência, o que não ocorreu, justificando a punição em comento. O agravado refuta a tese de que o agravante não estava arrolado como testemunha, afirmando que ele foi intimado para audiência de inquirição de testemunhas indicadas pelo Ministério Público nos autos do processo judicial n. 2000335-89.2022.9.13.0002/2ª AJME, configurando a falta imputada (art. 14, inc. III, Lei n. 14.310/2002). Quanto à parcialidade da autoridade processante, aduz o agravado que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório e que a punição decorreu de fato apurado, não de interesse pessoal. Sobre o cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas, o agravado afirma que a decisão administrativa foi fundamentada, demonstrando ser a oitiva desnecessária e com finalidade protelatória. Conclui o agravado que, no processo administrativo instaurado no âmbito da administração militar e que culminou na punição disciplinar do autor, ora agravante, foram observadas todas as garantias e princípios constitucionais, tendo sido assegurada a defesa e a produção de provas, sem que o agravante lograsse êxito em afastar a transgressão a ele imputada. No Evento 19, o agravante faz juntada da peça de impugnação à contestação apresentada no processo de origem (Evento 21), reiterando o pedido de tutela antecipada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da presença ou não dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, indeferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, consistente na suspensão dos efeitos da sanção disciplinar aplicada ao agravante no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.037/2024 – 15º BPM. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, subordina-se à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Exige-se, ainda, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito traduz-se na plausibilidade da existência do direito alegado pela parte, aferida mediante cognição sumária dos elementos de prova constantes dos autos. Não se exige, nessa fase processual, um juízo de certeza sobre os fatos e o direito aplicável, mas sim uma verossimilhança robusta, um elevado grau de probabilidade de que as alegações do requerente correspondam à realidade fática e jurídica. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, configura-se quando a demora na entrega da prestação jurisdicional definitiva puder acarretar à parte um prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, ou comprometer a própria efetividade do provimento final. No caso vertente, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pelos mesmos fundamentos já bem delineados na decisão liminar proferida neste recurso pelo eminente desembargador plantonista. Com efeito, em que pesem os relevantes argumentos trazidos pelo agravante, não se vislumbra, neste momento processual e em sede de cognição sumária, a necessária probabilidade do direito a amparar a pretensão de suspensão liminar da sanção disciplinar. As alegações de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar - PCD n. 100.037/2024 - 15º BPM – notadamente a suficiência da justificativa médica para a ausência à audiência judicial, o suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas, a parcialidade da autoridade processante e julgadora em virtude de desavenças pretéritas, a atipicidade da conduta imputada e a violação ao princípio da isonomia – constituem matérias complexas, que demandam aprofundada dilação probatória e análise exauriente do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento e da tutela de urgência. A verificação se a licença médica concedida pela Junta Central de Saúde era, de fato, impeditiva do comparecimento à audiência, ou se havia meios razoáveis para que o militar se fizesse presente, ainda que licenciado; a análise da pertinência e relevância das provas testemunhais indeferidas e se tal indeferimento configurou efetivo cerceamento ao direito de defesa; a comprovação da alegada parcialidade e do nexo causal entre a representação anterior feita pelo agravante e a instauração/solução do PCD; a correta tipificação da conduta à luz do Código de Ética e Disciplina dos Militares (Lei n. 14.310/2002) e a eventual incidência de causas de justificação; bem como a demonstração da alegada violação à isonomia em comparação com outros casos concretos, são todas questões que se confundem intrinsecamente com o mérito da ação anulatória e que não podem ser dirimidas de plano, sem o devido contraditório e a ampla instrução processual a ser realizada no juízo de origem. Neste contexto, prevalece, ao menos em sede de análise liminar, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, inclusive os de natureza disciplinar, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em contrário, inexistente, por ora, nos autos. A intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos disciplinares, embora plenamente admitida para aferir a legalidade e a observância dos princípios constitucionais, deve ser exercida com cautela, especialmente em sede de tutela de urgência, evitando-se a indevida incursão no mérito administrativo reservado à autoridade competente, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou violação manifesta a direitos fundamentais, o que não se verifica de forma inconteste na presente fase processual. Da mesma forma, não se encontra cabalmente demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) que justifique a concessão da medida excepcional. Os prejuízos alegados pelo agravante, como a perda de pontos no conceito funcional, o impacto no adicional de desempenho e a eventual postergação de progressão na carreira, embora representem consequências desfavoráveis decorrentes da aplicação da sanção disciplinar, são, em regra, inerentes a qualquer punição administrativa dessa natureza. Tais efeitos, primordialmente de ordem funcional e patrimonial, não se afiguram, a priori, irreparáveis ou de impossível reversão, caso o agravante obtenha êxito ao final da demanda anulatória. Eventuais diferenças remuneratórias podem ser pagas retroativamente, e os efeitos na carreira podem ser corrigidos. O dano que autoriza a tutela de urgência é aquele concreto, atual e grave, capaz de tornar inócua a futura decisão de mérito, o que não se confunde com os percalços e inconvenientes naturais decorrentes da sujeição a um processo administrativo disciplinar e à respectiva sanção, enquanto esta não for desconstituída judicialmente. A alegação genérica de abalo à imagem funcional ou de agravamento de uma suposta perseguição, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem um risco iminente e extraordinário, não é suficiente para caracterizar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o periculum in mora nos moldes exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, como bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito ativo neste recurso, a concessão da tutela de urgência para suspender a sanção disciplinar poderia, em tese, gerar efeitos de difícil reversão para a Administração Pública, caso a ação principal venha a ser julgada improcedente, especialmente no que concerne à avaliação de desempenho, ao conceito funcional e à progressão na carreira, elementos que possuem repercussão contínua na vida funcional do militar. A ponderação entre os interesses em conflito, nesta fase de cognição sumária, recomenda a manutenção do ato administrativo até que se possa realizar um juízo mais seguro sobre sua legalidade, após a devida instrução probatória. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe. Ressalta-se que esta análise não implica prejulgamento do mérito da ação anulatória, que deverá ser devidamente apreciado pelo juízo de primeiro grau após a regular tramitação do feito. Por tais razões, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao agravo de instrumento. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao presente agravo de instrumento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator